Tribunal: TJSP
Processo: 1002384-56.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO ALIENADO PREMATURAMENTE EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
1 – Instituição financeira que fora condenada nos autos da ação de busca e apreensão a restituir o valor do veículo, bem como, ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originalmente financiado;
2 – Multa em decorrência da venda antecipada que não

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO ALIENADO PREMATURAMENTE EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
1 – Instituição financeira que fora condenada nos autos da ação de busca e apreensão a restituir o valor do veículo, bem como, ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originalmente financiado;
2 – Multa em decorrência da venda antecipada que não se confunde com a indenização pelos danos morais sofridos.
3 – Danos morais fixados em R$ 5.000,00.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501189
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002384-56.2019.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante TANIA
FARABELLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002384-56.2019.8.26.0323 -Voto no 28717
2
APELANTE: TANIA FARABELLO.
APELADO: BANCO PAN S/A
COMARCA: Lorena
JUIZ SENTENCIANTE: Dra. Vanessa Pereira da Silva
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

VEÍCULO ALIENADO PREMATURAMENTE EM AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO.
1 Instituição financeira que fora condenada nos autos da ação de
busca e apreensão a restituir o valor do veículo, bem como, ao
pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente
a 50% do valor originalmente financiado;
2
Multa em decorrência da venda antecipada que não se
confunde com a indenização pelos danos morais sofridos.
3 Danos morais fixados em R$ 5.000,00.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
139/141, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa. Observou a gratuidade concedida.
Entendeu a i. Magistrada de Primeiro Grau que, a autora deu causa à
propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que estava em débito com o
financiamento obtido. Entendeu mais que, naqueles autos, o banco fora condenando ao
pagamento de multa, em favor da autora, em decorrência da venda prematura do veículo.
Observou que a multa, nos termos da legislação, tinha por finalidade indenizar o devedor
fiduciário.
Irresignada a autora recorreu.
Pediu a reforma da r. decisão. Alegou, em suma, que fazia jus ao
recebimento de indenização por danos morais, uma vez que, nos autos da ação de busca e
apreensão, tempestivamente, purgou a mora, e, mesmo assim, a instituição financeira
alienou o veículo.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram remetidos
a este E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002384-56.2019.8.26.0323 -Voto no 28717
3
É o relatório.
Trata-se ação de ação de indenização por danos morais, julgada
improcedente, sobrevindo o presente recurso.
Alegou a autora que nos autos da ação de busca e apreensão, após ter o
veículo apreendido, no prazo legal purgou a mora. Contudo, o veículo não pode ser
devolvido, posto que a instituição financeira já tinha efetivado a alienação dele. Pediu a
condenação da ré ao pagamento de indenização, por danos morais, em decorrência da
venda antecipada do veículo.
A instituição financeira interpôs ação de busca e apreensão em face da ora
apelante. Aquele processo fora registrado sob o número 1001693-42.2019.8.26.0323 e
tramitou perante a r. 2a Vara Cível da Comarca de Lorena.
Naqueles autos, fora deferida a busca e apreensão do veículo. Cumprida a
liminar, a ré (autora neste processo) compareceu em Juízo e efetuou o depósito do valor
cobrado na inicial. O i. Magistrado de Primeiro Grau daqueles autos, declarou purgada a
mora, uma vez que o valor depositado correspondia ao apresentado pela instituição
financeira. Inobstante, pelo princípio da causalidade, determinou que a autora arcasse com
os honorários advocatícios estipulados em 10% do valor da causa, além das custas
processuais.
Determinada a devolução do veículo, a instituição financeira informou que ele
já tinha sido vendido.
Ante a purgação da mora, o i. Magistrado julgou aquela ação improcedente e,
considerando que o bem apreendido já tinha sido alienado, condenou a instituição financeira
ao pagamento de quantia equivalente ao valor de mercado do veículo, além do pagamento
de multa de 50% do valor originalmente financiado em favor da devedora fiduciária.
Note-se que, a multa que fora atribuída naqueles autos, não se confunde com
o pedido de indenização por danos morais.
E, respeitando a r. decisão do i. Magistrado a quo, entendo que a autora faz
jus ao recebimento de indenização por danos morais.
Isso porque, patente que a instituição financeira foi precipitada ao vender o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002384-56.2019.8.26.0323 -Voto no 28717
4
veículo antes de decorrido o prazo para que a autora pudesse purgar a mora. Não pode ser
tratado como mero aborrecimento o fato de o consumidor ter, no prazo legal, quitado o seu
débito, e, ainda assim, não ter o seu veículo devolvido.
A autora pleiteou que o valor fosse arbitrado em R$ 40.000,00. O montante
pleiteado é muito superior ao fixado por esta Desembargadora para casos análogos. Assim,
considerando que a instituição financeira já foi condenada a restituir o valor do veículo pelo
preço de mercado, bem como, também fora condenada ao pagamento de multa equivalente
a 50% do total financiado, arbitro o valor da indenização pelos danos morais sofridos pela
requerente em R$ 5.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação.
A despeito do propalado temor com relação à mal utilizada expressão
“indústria do dano moral”, o resultado da grande maioria dos pedidos indenizatórios “morais
é antes frustrante que efetivamente enriquecedor” (SCHREIBER, Novos paradigmas da
responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 2013, p. 194).
Com efeito, estimula-se a produção do “lucro ilícito” (BENACCHIO, A Função Punitiva da
Responsabilidade Civil no Código Civil, 2012, p. 651), inadmissível que o Poder Judiciário
fique alheio à necessária modulação de condutas por meio da responsabilidade civil.
Quantos serão os consumidores que têm o seu direito violado e efetivamente
buscam o Poder Judiciário para reverter a conduta ilícita? Evidente que o sistema ofertado
favorece o ilícito lucrativo, razão pela qual a conduta da ré não se exaure no plano
estritamente reparatório dos danos materiais. Fazê-lo significaria esvaziar a aptidão da
responsabilidade civil de efetivamente reprimir o ilícito (natureza preventiva e punitiva).
Ademais, também aplicável a tese do 'desvio produtivo do consumidor', pela qual a
condenação deve considerar também o desvio de competências do indivíduo para a tentativa
de solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas frustrações diante da
ineficiência e descaso deste (sobre o tema, cfr. TJRJ, Ap. n. 2216384-69.2011.8.19.0021).
Yussef Said Cahali rememora que a jurisprudência se inclina para punir atos
ilícitos, que se mostram “hábeis para macular o prestígio moral da pessoa, sua imagem, sua
honradez e dignidade”, que excedem o âmbito patrimonial e comercial, constituindo condição
para o exercício de outras atividades” (CAHALI, Yussef Said. Dano Moral 4a Ed. São
Paulo: RT, 2011, p. 318). E a indenização econômica tornou-se o único meio para a
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento
ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002384-56.2019.8.26.0323 -Voto no 28717
5
tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se
podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito
repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
É de se revelar que como contratante do fornecedor, o consumidor tem
sempre a expectativa, ao contratar e a cumprir sua parte no contrato firmado, quitando os
seus respectivos pagamentos, que ele seja cumprido; e tal quebra de expectativa, impondo a
ele o custoso ônus de ter que buscar o reconhecimento de seus direitos perante o Judiciário,
além da demora para a solução final, qual seja, o cumprimento integral do contrato ou
eventual rescisão dele, com a devolução de pagamentos, representa indiscutível dissabor a
ser adequadamente indenizado na seara moral.
Mais, creio, é desnecessário.
Conclusivamente, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, para
CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor fixo em R$
5.000,00, o qual deverá ser corrigido pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal, a
partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento
danoso.
Considerando que a ré deu causa à propositura da ação, deverá arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do
montante da condenação, já considerando a atuação na fase recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora